Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013128-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), CICERO JUNIOR PEREIRA CONCEICAO - CPF: 041.814.531-89 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO JUNIOR PEREIRA CONCEICAO - CPF: 041.814.531-89 (PACIENTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DROGA DESTINADA A CONSUMO PRÓPRIO; INEXISTÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR –

DESTINAÇÃO DA DROGA – ANÁLISE IMPERTINENTE – MATÉRIA AFETA
À INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – MENORIDADE RELATIVA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUMENTOS EFICAZES – PANDEMIA DE COVID-19 – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A análise sobre a destinação da droga [consumo pessoal] não se mostra pertinente em
habeas corpus
, visto que depende do exame de elementos de convicção, afetados à instrução criminal, pelo juiz da causa (TJMT, HC no 1010410-59.2019.8.11.0000).

A adoção de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS), afigura-se pertinente, sobretudo quando

a quantidade de substância entorpecente for inexpressiva, o paciente primário, menor de 21 (vinte e um) anos e possuidor de endereço certo e trabalho lícito.

Se não caraterizada a reiteração delitiva,
convém ao juiz criminal,
n
o momento atual do Sistema de Justiça, evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19
(Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013128-92.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DRa. TALITA SANTANA COSTA

PACIENTE(S):

CICERO JUNIOR PEREIRA CONCEICAO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CICERO JUNIOR PEREIRA CONCEICAO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (1001047-31.2020.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) é
“usuário de maconha desde os 14 anos, afirmativa essa respaldada pela ínfima quantidade de maconha apreendida”
; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou a conversão da custódia em prisão domiciliar (ID 47108499), com documentos (ID 47111952/47111959).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 47469494).

O Juízo singular prestou informações (ID 47742954).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pleito de revogação da prisão preventiva, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão da prisão domiciliar – Possibilidade – Liminar deferida parcialmente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ínfima quantidade de droga apreendida e predicados pessoais favoráveis –

Adequada, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Necessidade de observação da recomendação no 62/20 do CNJ – Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 48814450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 47469494), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] A análise sobre a destinação da droga [consumo pessoal] não se mostra pertinente em habeas corpus, visto que depende do exame de elementos de convicção, afetados à instrução criminal, pelo juiz da causa (TJMT, HC no 1010410-59.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Em sua vez, o Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública para converter o flagrante em prisão preventiva, ao considerar a apreensão de uma porção de maconha 30,19g (trinta gramas e dezenove centigramas), a forma de acondicionamento [dentro da geladeira], o valor de R$195,50 (cento e noventa cinco reais e cinquenta centavos) em notas trocadas, bem como pelo rádio de comunicação portátil encontrado na residência.

Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendidos não revela significativo [30,19g de maconha – PJE – ação penal 1001047 -31.2020.8.11.0059], o paciente é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), possui apenas 20 (vinte) anos de idade, tem endereço certo [av. Sabino de Brito, no 334, Centro, Porto Alegre do Norte] e trabalha na Fazenda Regina Gonçalves Reis, desempenhando a função de trabalhador agrícola polivalente (ID 47111960), segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, até prova em contrário.

Nesse quadro, reconhece-se a pertinência da adoção de instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019), nos termos do CPP, art. 315.

Enfim, no momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o) se não caraterizada reiteração delitiva.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares [...]”.
(ID 47469494)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020